Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702845-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO EXIGÍVEL. INEXIBILIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que o magistrado analisou todo o contexto fático-probatório trazidos pelas partes e resolveu satisfatoriamente as questões discutidas na lide, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. 2. Nos termos do artigo 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigíve. 3. Inexistindo título passível de execução, por ausência de exigibilidade já reconhecida em decisão transitada em julgado, deve ser declarada nula a execução do título extrajudicial (artigo 803, I, do CPC). 4. Em 16.3.2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesses casos, observar os percentuais previstos nos § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5. Apelação interposta por Opus Construções e Incorporações S.A conhecida e não provida. Apelação interposta por SPE 4 Sudoeste Ltda. e Elmo Incorporações Ltda. conhecida e provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 85, §§2o e 8o, 489, §1o, 505, 507 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que o acórdão combatido contraria o entendimento firmado nos autos dos processos 0702279-79.2019.8.07.0001 e 0705538-82.2019.8.07.0001, acobertado pelo manto da coisa julgada, segundo o qual os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados com base na equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Suscita que, embora tenha reconhecido a coisa julgada formada nos processos 0702279-79.2019.8.07.0001 e 0705538-82.2019.8.07.0001 para negar provimento à apelação interposta pela ora recorrente, o v. Acórdão “modificou a mesma coisa julgada” formada naqueles autos ao decidir pela aplicação do Tema 1.076 do STJ e fixar os honorários advocatícios de sucumbência na espécie com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Afirma que “se nas ações de conhecimento em que se discutiram os termos do contrato objeto da execução, foram arbitrados honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, não há de ser aplicado entendimento diverso no julgamento dos Embargos à Execução que veio lastreada no mesmo contrato objeto das ações de conhecimento”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 85, §§2o e 8o, 505 e 507, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 54601914): (...) No caso em exame, o v. Acórdão considerou que não houve condenação ou proveito econômico, pois foram acolhidos os Embargos à Execução opostos por SPE 4 Sudoeste Ltda. e Elmo Incorporações Ltda. para reconhecer a inexigibilidade do título que lastreia a Execução de Título Extrajudicial n. 0736043-90.2018.8.07.0001, razão pela qual, em atenção ao que foi definido pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Como se vê, o v. Acórdão expôs com clareza as razões de fato e de direito pelas quais a egrégia 3a Turma entendeu que a r. sentença merecia reforma quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Assim, sem razão a Embargante ao afirmar que o v. Acórdão contraria o entendimento firmado nos autos dos Processos n. 0702279-79.2019.8.07.0001 e 0705538- 82.2019.8.07.0001, acobertado pelo manto da coisa julgada, segundo o qual os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados com base na equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Sobre o tema, registre-se, inicialmente, que o vício que autoriza os Embargos de Declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJE 18.12.2015). Segundo o doutrinador Fredie Didier, a contradição ocorre quando a decisão “traz proposições entre si inconciliáveis”. Na espécie, não há qualquer contradição interna ao julgado, entre a sua fundamentação e a conclusão, a ser corrigida pela via dos Embargos de Declaração, restando evidente que o que pretende a Embargante com o presente recurso é tão somente o reexame da matéria já debatida e decidida no julgamento da Apelação, o que não é possível. Lado outro, destaco que os Embargos à Execução são ação autônoma em relação à Execução, razão por que os honorários advocatícios devem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma independente. Portanto, sem razão o Embargante ao aduzir que “se nas ações de conhecimento em que se discutiram os termos do contrato objeto da execução, foram arbitrados honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, não há de ser aplicado entendimento diverso no julgamento dos Embargos à Execução que veio lastreada no mesmo contrato objeto das ações de conhecimento.” Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028